Tribunal: TJSP
Processo: 2071490-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valores - Quantia bloqueada em conta corrente que não se restringe apenas ao benefício previdenciário - Possibilidade de penhora online - Conta não utilizada unicamente para recebimento de verba salarial - Bloqueio de valores em conta investimento - Alegação de que tal verba é decorrente de

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valores - Quantia bloqueada em conta corrente que não se restringe apenas ao benefício previdenciário - Possibilidade de penhora online - Conta não utilizada unicamente para recebimento de verba salarial - Bloqueio de valores em conta investimento - Alegação de que tal verba é decorrente de recebimento de herança - Não aplicação do art. 833, IX e X, do CPC - Saldo que perde o caráter alimentar, pois não demonstrada a exclusiva destinação da quantia para subsistência da agravante - Valor que configura ativo financeiro comum passível das operações de débito e crédito - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2071490-53.2020.8.26.0000, da
Comarca de Guarujá, em que é agravante SANDRA GONZAGA
PIRAJÁ, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071490-53.2020.8.26.0000 - Guarujá - 3a VC - Voto no 41852 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 41852
AGRV. No: 2071490-53.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ - 3a VC
AGTE.: SANDRA GONZAGA PIRAJÁ
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
INTERDOS.: RAPHAEL DE OLIVEIRA PIRAJÁ E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título
extrajudicial - Decisão que indefere pedido de desbloqueio
de valores - Quantia bloqueada em conta corrente que não
se
restringe
apenas
ao
benefício
previdenciário
-
Possibilidade de penhora online - Conta não utilizada
unicamente para recebimento de verba salarial - Bloqueio de
valores em conta investimento - Alegação de que tal verba é
decorrente de recebimento de herança - Não aplicação do
art. 833, IX e X, do CPC - Saldo que perde o caráter
alimentar, pois não demonstrada a exclusiva destinação da
quantia para subsistência da agravante - Valor que configura
ativo financeiro comum passível das operações de débito e
crédito - Decisão mantida - Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de, interposto contra a decisão copiada a fls.
694, proferida pelo MM. Juiz de Direito Gustavo Gonçalves
Alvarez, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores.
Sustenta a agravante, em síntese, que os
valores bloqueados são decorrentes do seu benefício
previdenciário e de quantia recebida a título de herança;
que são utilizados para seu próprio sustento e, portanto,
impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.
Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071490-53.2020.8.26.0000 - Guarujá - 3a VC - Voto no 41852 - AL/E/D/O/V/S
Recurso tempestivo e instruído.
O pedido de gratuidade judiciária para
fins recursais já foi analisado e indeferido pela decisão
de fls. 698/699, tendo sido o preparo devidamente
recolhido a fls. 702/703).
Concedida parcial antecipação da tutela
recursal (fls. 706), não foi apresentada contraminuta
(fls. 710).
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, não merece prosperar.
Conforme
se
infere
da
documentação
apresentada, o agravado propôs contra Felipe Gonzaga de
Vasconcelos e Sandra Gonzaga Pirajá ação de execução de
título extrajudicial, fundada em Contrato de Abertura de
Crédito Fixo, visando ao recebimento da quantia de R$
42.031,73 (para março/2015 - fls. 156/163).
No curso da execução, foi deferido o
bloqueio on-line, por meio do Sistema BACENJUD, o que
restou
consolidado
nos
termos
do
detalhamento
digitalizado a fls. 512/515.
A
agravante
pleiteou
a
liberação
da
quantia bloqueada de R$ 42.308,37 sob o argumento de que
o valor é impenhorável, pois decorrente de seus proventos
de aposentadoria e de recebimento de herança (fls. 554/
da ação originária), sendo tal pedido indeferido pela
decisão de fls. 540/568, sendo este o motivo da
insurgência da coexecutada. Sem razão, todavia.
Ressalta-se
que
a
penhora
de
ativos
financeiros, expressamente prevista no artigo 835, inciso
I, do CPC, revela-se importante instrumento para garantir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071490-53.2020.8.26.0000 - Guarujá - 3a VC - Voto no 41852 - AL/E/D/O/V/S
a efetividade da execução, ocupando o dinheiro o primeiro
lugar na lista de bens penhoráveis feita pelo legislador.
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem como impenhorável, dentre outros bens, o salário,
posto tratar-se de verba destinada ao sustento do
trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas
a sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida
digna, conforme artigo 833, inciso IV, do CPC.
No caso vertente, verifica-se nos extratos
bancários digitalizados a fls. 570/573 que há intensa
movimentação financeira na conta corrente, entre diversas
transferências
bancárias,
de
modo
que
o
bloqueio
discutido de R$ 2.285,61 não se restringe ao valor
relativo ao benefício previdenciário, de modo que não
incide a impenhorabilidade prevista do art. 833, IV, do
CPC.
Ademais, a impenhorabilidade a que alude o
citado artigo de Lei, é restrita à constrição feita
diretamente junto ao empregador ou fonte pagadora, o que
não é ocorreu no presente caso.
A questão posta pela agravante até poderia
ganhar
relevância
se
a
conta
fosse
destinada
exclusivamente ao recebimento de salário, na qual apenas
o recebe e o saca integralmente logo em seguida, o que
aqui não se verifica.
Colhe-se do documento digitalizado a fls.
570 que a conta objeto da constrição junto ao Banco Itaú
Unibanco não se trata de conta salário propriamente dita,
mas sim de conta corrente, na qual é depositado também o
seu salário.
Já é entendimento desta Relatoria que o
salário/benefício,
depois
de
depositado
em
conta
corrente, torna-se ativo financeiro comum, passível das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071490-53.2020.8.26.0000 - Guarujá - 3a VC - Voto no 41852 - AL/E/D/O/V/S
operações de débito e crédito, e, portanto, também
passível de constrição judicial.
Afora isso, é importante lembrar que na
legislação
processual
vigente
a
impenhorabilidade
preconizada no artigo 833 não é mais absoluta, já que a
locução “absolutamente”, constante na redação do artigo
649 do CPC/73, foi suprimida no artigo 833.
Atribuir valor absoluto à restrição estabelecida no supradito dispositivo processual
significa criar, em última análise, uma regra processual
que assegura não a subsistência ou dignidade do devedor e
sua família, mas também perigoso precedente de estímulo à
inadimplência.
Ainda, em relação ao valor bloqueado de R$
40.022,76 na conta junto ao Banco Inter, a agravante
alega que recebido a título de herança “na medida em que
oriundo da ação de execução de título judicial (autos no
002627-82.2012.8.26.0053)
ajuizado
pelo
Espólio
de
Yolanda Garcia Gonzaga (mãe da executada) que teve
trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Foro
Central da Comarca da Capital.” (fls. 12).
Salienta-se que a referida quantia foi
aplicada em conta de investimento CDB POS DI LIQ, não se
tratando de quantia depositada em caderneta de poupança
nos termos do inc. X, do art. 833, do CPC.
Como bem mencionado pelo MM. Juízo “a
quo”:
“(...)
As frustradas tentativas de conciliação em nada repercute no
prosseguimento do feito.
Sem prejuízo, pelos extratos bancários
juntados
pela
executada
os
valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071490-53.2020.8.26.0000 - Guarujá - 3a VC - Voto no 41852 - AL/E/D/O/V/S
depositados em sua conta corrente não se
restringe ao benefício previdenciário que
aufere mensalmente, o que impossibilita
dizer
que
a
quantia
bloqueada
em
determinada conta diz respeito somente a
tal verba impenhorável.
Incabível, portanto, o desbloqueio nesse
sentido.
Na
outra
ponta,
a
própria
executada
informa que o valor maior bloqueado (R$
40.022,76) provém de herança recebida de
sua
falecida
mãe,
descaracterizando
qualquer alegação de quantia depositada em
caderneta poupança até o valor de 40
salários mínimos.
Tal quantia, portanto, deve permanecer,
também, bloqueada.” (fls. 694).
Assim,
não
se
vislumbra
razão
que
justifique o desbloqueio pretendido, devendo ser mantida
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, revogando-se a parcial antecipação de tutela
recursal anteriormente concedida.
IRINEU FAVA
Relator